Tribunal: TJDFT
Processo: 0004164-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Culpabilidade. Dano moral. Valor.

1 – Se há provas de que o réu ameaçou e ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-namorada, derrubando-a e chutando-a, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.

2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3 – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade em razão da gravidez da vítima se essa circunstância foi utilizada como agravante na segunda fase da individualização da pena, pena de bis in idem.

4 – Não se justifica seja valorada desfavoravelmente a culpabilidade pelo cometimento do delito em via pública e na presença de testemunhas, porque não excede a intensidade do dolo normal para a espécie.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de reparação por dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 – Se os autos evidenciam que o acusado não dispõe de meios para pagar o valor da indenização por danos morais, recomenda-se seja esse arbitrado em valor moderado.

7 – Apelação provida em parte.